Tribunal: TJSP
Processo: 1013698-81.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência dos juros remuneratórios convencionados, dos juros de mora e de multa de 2% para o período de inadimplemento. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013698-81.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUZIA
MARGARETE NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037
Apelante: Luzia Margarete Neves
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Araraquara
Juiz(a): João Roberto Casali da Silva.
Voto no 6031.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de improcedência.
Recurso da autora.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de
juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras
durante o período.
Capitalização
mensal.
Admissibilidade,
conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do
valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da
Tabela Price implique capitalização de juros.
Comissão de permanência. Não há previsão no contrato
ou prova de cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos de mora. Contrato que
prevê
a
incidência
dos
juros
remuneratórios
convencionados, dos juros de mora e de multa de 2% para
o
período de inadimplemento. Sentença mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
3
Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 191/203, que condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa,
observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 42).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) deve ser
observado, no presente caso, as regras do CDC; b) a Medida Provisória afronta o
disposto no art. 7.° da Lei Complementar n.o 95/98, não podendo ser aplicada
capitalização de juros em termo inferior a um ano; c) enquanto pendente de julgamento
a ADI n° 2316/DF, nenhuma forma de capitalização é devida conforme no art. 5.°, da
Medida Provisória n° 2.170-36/2001; d) a capitalização de juros é expressamente
vedada pelo Decreto no 22.626/33, art. 4°, que não foi revogado pela Lei no 4.595/64,
incidindo a respeito o entendimento constante do enunciado no 121 da súmula do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, a qual não foi revogada pelo enunciado no 596; e)
deve ser afastada a aplicação da tabela price (fls. 220/226).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 230/233).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 42).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Os contratos por adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
4
qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do Código de
Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser
alterados com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do
Consumidor, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação
do sistema financeiro.
2.1. No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de
juros (2,55% ao mês e 35,27% ao ano) não destoa dos que estariam sendo praticados
por
instituições
bancárias
equivalentes
durante
o
período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da
celebração do contrato, apontar índice inferior ao adotado.
Isso porque é um critério orientador, mas não exclusivo,
pois não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há
de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
2.2. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
5
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. A autora limita-se a afirmar a existência de capitalização de juros,
que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual
da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de
juros. Em consequência, não há base fática-jurídica alguma para alterar o cálculo
conforme o método de Gauss nem convenção que caracterize abuso e violação das leis
de regência dos contratos bancários e do Código de Defesa do Consumidor, também
aplicável ao caso.
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas, mesmo porque a capitalização está expressamente convencionada em contrato
na clausula “N- Direitos e Deveres; DEVERES; item VI” (fl. 27).
3. A comissão de permanência, até a revogação sua
revogação pela Resolução 4.558/2017 do Banco Central do Brasil, era permitida pelo
ordenamento jurídico pátrio e constituía remuneração do capital emprestado, desde que
o percentual não ultrapassasse a taxa dos juros remuneratórios estipulados pelas partes
para o período de normalidade, nos termos e conforme o entendimento sedimentado
pela Súmula 472, do Superior Tribunal de Justiça: “A cobrança de comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
6
permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual.”
Entretanto, no presente caso, não há previsão de
comissão de permanência para o período de anormalidade (inadimplemento) do
contrato, mas, segundo o disposto na Cláusula VI, a incidência dos juros remuneratórios
convencionados (no item "F.4"), com acréscimo dos juros moratórios de 1% ao mês e
da multa de 2% do valor do débito (cfr. fl. 27).
No mais, como bem disposto em sentença (fl. 285): “(...)
Também não prospera a impugnação quanto à cobrança de multa contratual e juros. O
credor cobra somente o valor inicialmente estabelecido pelas partes para a prestação
mensal (valor fixo). A multa moratória, no percentual de 2%, e os juros remuneratórios
e moratórios, incidentes sobre as vencidas têm previsão no contrato e nada tem de
ilegal, e nada tem de ilegal, notadamente porque, repita-se, não há cobrança de
comissão de permanência, nem a sua cumulação com outros encargos da mora.”
4. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do réu para 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
da justiça concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013698-81.2019.8.26.0037 - A - Voto no 6031.
7
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator